Tribunal: CARF
Processo: 18471.000413/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-09

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000413/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.781 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS ROQUE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PERDA
DA
ESPONTANEIDADE. CONSEQUÊNCIA.
O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores. A declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS POR DEPENDENTES.
Constatada a omissão de rendimentos auferidos por dependente que, por opção
do contribuinte, foi incluído na declaração de ajuste anual, deve ser mantido o
lançamento de oficio correspondente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas
Físicas (IRPF) suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual
(DAA) dos exercícios de 2002, 2003 e 2004, anos-calendário de 2001, 2002 e 2003, em
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000413/2006-15
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000413/2006-15

decorrência omissão de rendimentos recebidos por dependente, conforme notificação de
lançamento constante das fls. 22 a 31.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, na qual alega ter cometido
erro nas Declarações de Ajuste Anual, pois teria informado equivocadamente sua esposa como
dependente, erro esse que teria corrigido por meio de retificação das referidas declarações.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo (DRJ/SPO2), por
unanimidade votos, julgou a impugnação improcedente, uma vez que as retificações das
declarações de ajuste anual apresentadas pelo contribuinte, bem assim as declarações
apresentadas pela esposa, foram apresentadas após o início do procedimento fiscal e da ciência
do lançamento, dessa forma a retificação seria vedada ante a perda da espontaneidade.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 16/3/2010 (fls. 120), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 15/4/2010 (e-fls. 123), no qual insiste que a retificação deve ser
acatada, pois teria informado a esposa como dependente por equívoco; que a tentativa de
retificação foi efetuada antes do recebimento do auto de infração.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
A autuação se deu em virtude de omissão de rendimentos recebidos pela
dependente (esposa) informada nas Declarações de Ajuste Anual dos anos de 2001 a 2003
(exercícios de 2002 a 2004) do contribuinte.
A lei estabelece que ao declarar os dependentes na Declaração de Ajuste Anual
(DAA), o contribuinte pode deduzir da base de cálculo do imposto determinado valor, previsto
em lei, por dependente, valor esse variável conforme o ano do ajuste. Em contrapartida, também
devem ser oferecidos à tributação os rendimentos auferidos por estes dependentes, de forma que
o contribuinte informa o dependente e frui da dedutibilidade dele e de suas respectivas despesas
(médicas, com instrução e previdenciária), mas está obrigado a declarar os rendimentos do
dependente, mesmo que estejam abaixo do limite para isenção, se considerados individualmente.
No caso concreto, o contribuinte informou, por sua opção, a esposa como sua
dependente, mas não ofereceu os rendimentos da mesma à tributação; somente após a ciência do
lançamento, que aconteceu em 18/4/2006 (fls. 31), apresentou declaração retificadora para
excluir a esposa da relação de dependência, conforme verificou a DRJ (fls. 115):
As declarações retificadoras a que o contribuinte se referiu, relativas aos Anos-
calendário objeto do presente lançamento (2001 a 2003) com as quais pretendeu excluir
a esposa do rol de dependentes, foram recebidas via Internet pelo SERPRO, em
26/04/2006 (fl. 83 e 87) e em 25/04/2006 (fl. 91).
Quanto às Declarações de Ajuste Anual de Magda Tavares Roque, referentes aos Anos-
calendário 2001 a 2003, estas foram todas apresentadas no dia 26/04/2006, conforme
consta às fls. 99, 101 e 103.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000413/2006-15

Nos termos do § 1o do art. 7o do Decreto no 70.235/72, o início do procedimento
fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, e também dos
demais envolvidos nas infrações verificadas. Dessa forma, as retificadoras apresentadas e
também as declarações apresentadas pela dependente, não podem ser consideradas para fins de
cancelar o lançamento, uma vez que o contribuinte, e também a dependente, já teriam perdido a
espontaneidade quando de sua apresentação. Conforme asseverou a DRJ:
A exclusão da referida dependente como quer o Interessado, configuraria retificação da
declaração apresentada, no entanto, uma vez regularmente notificado do lançamento
fiscal, é vedado ao contribuinte alterar a declaração, com intuito de diminuir o valor de
imposto a pagar ou os acréscimos legais, posto que está excluída a sua espontaneidade,
na forma do art. 138, do CTN, abaixo transcrito.
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou
do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início
de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados
com a infração.
Acrescente-se que a retificação das declarações do Interessado para exclusão da
dependente Magda Tavares Roque e também as declarações desta preenchidas em
separado, só poderiam ser aceitas antes de iniciado o procedimento fiscal, como se
observa do art. 7°, inciso I, § l°, do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal no âmbito federal, abaixo transcrito. Logo, as declarações juntadas
aos autos pelo sujeito passivo, não podem ser consideradas para fins de modificação do
crédito regulamente apurado e notificado.
Art. 7° O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto n° 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado o
sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação
aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais envolvidos nas
infrações verificadas.
A matéria inclusive já se encontra sumulada por este Conselho:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz
quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Correta portanto a inclusão dos valores omitidos no montante de rendimentos
tributáveis.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.781 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000413/2006-15

Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital